Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Processo : 0710096-46.2019.8.07.0018 DESPACHO Diante da petição apresentada pelos apelantes[1], instruída com novos documentos, em observância aos termos dos artigos 10, 437, § 1o, e 932, inc. I, todos do Código de Processo Civil, ao Distrito Federal para manifestação de direito. Prazo: 30 (trinta) dias, já computado em dobro (art. 183, caput, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17704611.